Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719510-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO NATAL LIEGIO DE MORAIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO NATAL LIEGIO DE MORAIS em face de sentença que julgou improcedente o pedido veiculado pelo apelante em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e que o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observo que o processo ficou sobrestado por cerca de 03 (três) anos, aguardando o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça dos processos afetados ao Tema 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos. Destaco que a petição inicial foi subscrita por banca de advocacia integrada por Thiago Guimarães, OAB/DF 33.247, Fernando Parente, OAB/DF 27.805, e Ana Carolina Bettini, OAB/DF 42.759, aos quais o autor outorgou a procuração de ID 53938689. Todavia, o recurso de apelação foi subscrito pelo advogado Francisco Estrela de M. Júnior, OAB/DF 41.029, sem que haja nos autos procuração outorgada pelo autor ao referido patrono. Assim, a fim de dar cumprimento às disposições do artigo 104 do Código de Processo Civil, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual e ratificar os atos processuais realizados pelo advogado supramencionado, sob pena de serem considerados ineficazes e de responder o patrono pelas despesas processuais e por perdas e danos. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator